Tribunal: STF
Processo: AI 454422
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: RE: inadmissibilidade:  questão referente aos requisitos
para o cabimento de embargos à execução (C. Pr. Civil, art. 741), de
 natureza infraconstitucional, insusceptível de reexame na via do
extraordinário; alegada ofensa ao texto constitucional que, quando
não fosse de cunho meramente processual, exigiria a verificação dos
limites objetivos da coisa julgada, em termos que, no caso, a faria
indireta ou reflexa